Tribunal: TJBA
Processo: 8004960-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004960-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EVERTON DUARTE NASCIMENTO e outros Advogado(s): ULYSSES NASCIMENTO DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SANTALUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E TRANSTORNO MENTAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado, mediante emprego de arma branca, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Luz/BA que manteve a custódia cautelar. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, nulidades ocorridas na prisão e na produção probatória, bem como incompatibilidade do cárcere com quadro psiquiátrico grave do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (II) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação do processo; (III) determinar se o alegado transtorno mental do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pela tentativa de homicídio mediante golpes de faca contra duas vítimas, inclusive um adolescente, ocorrida na data de 12/09/2025, com comportamento agressivo e ameaças a populares, circunstâncias que justificam a medida extrema para garantia da ordem pública. Na hipótese em exame, observa-se a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, dos elementos informativos do inquérito e dos laudos iniciais de lesões, restando atendidos os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa, sendo tais medidas insuficientes para resguardar a ordem pública. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de enfermidade exige comprovação idônea de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, o que não foi demonstrado nos autos por prova pré-constituída. O relatório médico subscrito por psiquiatra particular indica o paciente como portador de transtorno psicótico induzido pelo uso de múltiplas drogas (CID 10 F19.5), diagnóstico que poderá ser confirmado após o exame de sanidade mental, já determinado pelo juízo primevo em incidente instaurado. Além disso, a ficha clínica emitida pelo CAPS de Santa Luz revela um histórico de comportamento agressivo do paciente desde a tenra infância, razão porque a concessão da liberdade provisória, sem o laudo médico oficial do incidente de insanidade mental e nem a indicação do tratamento adequado, poderá representar um risco não apenas à ordem pública, mas à própria incolumidade física e psiquiátrica do paciente. A alegação de excesso de prazo nao merece acolhimento, pois já há denúncia recebida e o juízo já determinou providências relacionadas à apuração do estado mental do paciente, incluindo a instauração de incidente de insanidade mental e solicitação de relatório ao CAPS, diligências que estão em andamento. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 855.551/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 857.066/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8004960-37.2026.805.0000, figurando, como impetrante, o BEL. ULYSSES NASCIMENTO DE JESUS (OAB/BA N. 74.554), como paciente, EVERTON DUARTE NASCIMENTO, e, como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus. Sala das Sessões, de de 2026.